Tribunal: TJDFT
Processo: 0729925-88.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. BUSCA DOMICILIAR. FLAGRANTE DELITO. AUTORIZAÇÃO DO MORADOR. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA DA PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A busca pessoal sem mandado judicial é legítima quando fundada em suspeita objetiva, como tentativa de fuga ao avistar viatura policial, conforme entendimento consolidado pelo STF e STJ.
2. A entrada em domicílio sem mandado judicial é válida quando há flagrante delito ou autorização do morador, sendo suficiente a constatação direta de elementos que indiquem infração penal em andamento.
3. A autorização do proprietário do imóvel, registrada nos autos, legitima a entrada dos policiais e a subsequente apreensão de substâncias entorpecentes, balança de precisão e dinheiro.
4. A materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas são comprovadas por laudos periciais, auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência e depoimentos testemunhais coesos e harmônicos.
5. A caracterização do tráfico exige análise contextual, considerando forma de acondicionamento, instrumentos de comercialização e quantidade de substância apreendida.
6. O reconhecimento do tráfico privilegiado é possível quando o réu é primário, não se dedica a atividades criminosas e não integra organização criminosa, podendo ser afastado diante de histórico infracional recente e envolvendo fatos graves.
7. A ausência de contemporaneidade entre os atos infracionais pretéritos e o crime atual permite o reconhecimento do tráfico privilegiado, com aplicação da fração máxima de redução da pena.
8. Como a natureza e quantidade de drogas foram sopesadas na primeira fase da dosimetria, inviável considerá-las como critério de escolha para a fração de diminuição da pena do tráfico privilegiado.
9. Apesar da exasperação da pena-base em razão da circunstância especial prevista no art. 42 da Lei no 11.343/2006 (natureza e quantidade), as demais circunstâncias são todas favoráveis, a pena é inferior a 4 anos e não há reincidência. É razoável, portanto, a fixação de regime aberto e a substituição da pena por 2 restritivas de direitos, com base na Súmula Vinculante no 59 do STF.
10. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.